Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Retornam os autos após a interposição de Recurso Especial e do subsequente comando da Presidência, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 43368845), para apreciação da controvérsia quanto à aplicabilidade do Tema 905/STJ. Às partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se objetivamente quanto ao despacho de ID 44368326. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora